Tribunal: TJES
Processo: 0013418-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013418-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TADEU JACINTO BAIOCO e outros (2)

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação. A primeira embargante alega omissão e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. A segunda aponta contradição na incidência de juros e correção monetária sobre o valor de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a distribuição dos ônus de sucumbência, mesmo após a parcial procedência do recurso da concessionária; (ii) estabelecer se há contradição na decisão que determina a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor de restituição do veículo apurado pela Tabela FIPE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já debatida ou à correção de suposta injustiça do julgado, mas sim à sanação de vícios objetivos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quanto aos ônus sucumbenciais, pois o acórdão fundamentou expressamente a manutenção da verba ao consignar que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

3. Inexiste contradição na incidência de consectários legais sobre o valor de restituição, uma vez que a decisão embargada justificou, de forma clara, que a adoção da Tabela FIPE visa a evitar o enriquecimento sem causa e que os juros de mora decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor.

4. A discordância das embargantes com o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado revela propósito de rediscussão do mérito, o que transborda os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da distribuição da sucumbência, com base no decaimento mínimo da parte autora, não configura omissão no julgado, mesmo diante do provimento parcial do recurso da parte ré.

2. Não constitui contradição a determinação de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor de restituição do bem, calculado com base na Tabela FIPE, quando os consectários legais decorrem do inadimplemento da obrigação e a utilização da tabela visa a impedir o enriquecimento sem causa.

3. A discordância com a tese jurídica adotada no acórdão e a pretensão de reexame da causa não autorizam o manejo de embargos de declaração, por não se amoldarem às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013418-03.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

EMBARGADO: TADEU JACINTO BAIOCO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA (id. 13483708) e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (id. 13426389), em face do v. acórdão de id. 11675074, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora Embargantes.

A primeira Embargante, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que, apesar da reforma parcial da sentença para reduzir o valor da condenação — de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) para R$ 131.624,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais), correspondente à tabela FIPE —, o acórdão deixou de redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes, em violação ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

A segunda Embargante, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, aponta contradição no v. acórdão, ao argumento de que a determinação de incidência de juros e correção monetária sobre o valor da Tabela FIPE configura
bis in idem
.

Defende que o referido índice já representa o valor atualizado do veículo, sendo que a aplicação dos consectários legais resultaria em enriquecimento sem causa do Embargado.

Devidamente intimado (id. 13538434), o Embargado apresentou contrarrazões (ids. 13753437 e 13753438), pugnando pela rejeição de ambos os recursos, por entender que as Embargantes buscam, por via inadequada, a rediscussão do mérito já decidido.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013418-03.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

EMBARGADO: TADEU JACINTO BAIOCO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face do v. acórdão que deu parcial provimento aos seus recursos de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

No caso em apreço, a Embargante CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA alega omissão e contradição no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que o provimento parcial de sua apelação, com a redução do valor da condenação, imporia a redistribuição da sucumbência.

Contudo, não se verifica o vício apontado.

O v. acórdão embargado tratou expressamente da matéria, ao consignar que ficava "[m]
antida a sucumbência fixada na r. Sentença, haja vista que o autor decaiu em parte mínima
".

A decisão, portanto, não foi omissa, tendo apresentado fundamento explícito para a manutenção da sucumbência.

O que a Embargante manifesta é sua discordância quanto ao enquadramento jurídico dado pelo Colegiado, o que configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via eleita.

Por sua vez, a Embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA aponta contradição na determinação de incidência de juros e correção monetária sobre o valor de restituição apurado pela Tabela FIPE.

Da mesma forma, inexiste o vício alegado.

A decisão embargada estabeleceu, de forma clara e fundamentada, os parâmetros para a devolução dos valores, explicitando que a adoção da Tabela FIPE visava a evitar o enriquecimento sem causa em razão do uso do bem pelo Embargado, e que a incidência dos juros de mora decorria do descumprimento da obrigação pelo fornecedor, amparando-se em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não há qualquer contradição interna no julgado, mas sim a adoção de teses jurídicas das quais a Embargante discorda.

Vê-se, outrossim, que a pretensão de reverter a conclusão do colegiado sobre os consectários legais também traduz nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Ambos os recursos, portanto, transbordam os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil e revelam o objetivo de obter um novo julgamento sobre questões já exaustivamente analisadas e decididas, o que não pode ser admitido em sede de embargos de declaração.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre as mesmas matérias ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões